Tribunal: TJSP
Processo: 2172758-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição - Decisão que nomeou a genitora como curadora provisória - Inconformismo da interditanda, postulando a substituição do curador provisório – Decisão reconsiderada - Perda do objeto do agravo caracterizada - Não conhecimento do recurso.